Tribunal: TJPA
Processo: 0003181-20.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003181-20.2020.8.14.0009

APELANTE: EDINILTON COSTA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE PARA CONSUMO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO A INDICAR A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegação de nulidade da busca pessoal, uma vez que as circunstâncias fáticas justificaram a diligência. Restam provadas nos autos, tanto a materialidade delitiva, por meio do auto de apresentação e apreensão das drogas, laudos toxicológicos, quanto a autoria delitiva, por meio dos depoimentos policiais em juízo, não havendo que se falar em absolvição quando se tem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

2. Em que pesem as alegações da defesa, constam nos autos a apreensão não só de entorpecentes, no total de 30 gramas de cocaína, mas também estiletes e facas, e ainda certidão de antecedentes criminais do acusado, reincidente específico no crime de tráfico, todos a indicar a traficância e não somente a condição de usuário do acusado, nos termos do art. 28, §2º da Lei nº 11.343/06. Assim, resta incabível a desclassificação requerida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDINILTON COSTA SANTOS
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, em 26.08.2020 (Num. 11453518 - Pág. 1/8), nos autos da Ação Penal nº 0003181-20.2020.8.14.0009 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 11453519 - Pág. 6/14), a defesa impugna o mérito da sentença, alegando a ilicitude da busca pessoal realizada no acusado e que culminou com a apreensão dos entorpecentes, alegando, portanto, a insuficiência de provas para condená-lo, razão porquê requer sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11453519 - Pág. 16/19, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 13.08.2021 (Num. 11453520 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 12490937.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas

A defesa impugna o mérito da sentença, requerendo a absolvição do acusado por suposta insuficiência de provas para ensejar uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. Para tanto, argumenta inicialmente que a revista pessoal realizada no acusado foi ilegal e, de tal ilicitude, tem-se a invalidade de todo o conjunto probatório.

Sobre o tema, dispõe o art. 244 do CPP:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

(Grifei)

Embora a medida, de fato, prescinda de mandado judicial, é imperioso que se compreenda que a revista pessoal atinge sempre o direito à privacidade e intimidade do revistado, motivo pelo qual os tribunais superiores têm buscado restringir seu cabimento, através da delimitação do conceito de “fundada suspeita”, não bastando para tanto a mera especulação ou intuição do agente policial para legitimar a medida. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RHC N. 158.580/BA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 3. Os meros informes anônimos e o fato de o acusado ser conhecido pela polícia como frequentador de local onde comumente ocorre tráfico de drogas, além de corroborarem apenas estereótipos, presunções e impressões subjetivas, não constituem fundadas razões para a realização de busca pessoal, sem a devida apuração. 4. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.142.037/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Pois bem. Ocorre que, no caso dos autos, as testemunhas policiais, todas, foram contundentes e uníssonas em narrar que a droga foi encontrada no chão, próximo ao acusado e os outros dois elementos que lá estavam, ocasião em que o acusado confessou que era o proprietário dos entorpecentes (Num. 11453524 a Num. 11453538). Logo, a revista pessoal deu-se após a apreensão da droga, não havendo que se falar em ilegalidade da medida, pois não se baseou em meras suspeitas ou ilações, mas sim no fato de terem localizado 30 gramas de cocaína jogada ao chão.

Dito isso e reconhecida a validade do conjunto probatório dos autos, passo a analisar o mérito da ação penal, à luz do sistema do livre convencimento motivado.

Segundo narra a peça acusatória, policiais militares teriam abordado três indivíduos em via pública, os quais estavam em atitude suspeita, tendo sido encontrado com o acusado duas petecas de pasta base de cocaína, conhecida por “noia”. A porção é referida, comumente, como “meia 25”. Após averiguações, ficou constatado que o acusado é foragido da justiça desde dezembro de 2018, motivo porque foi recolhido à prisão. O acusado confessou a posse dos entorpecentes, porém afirmou que seriam para seu consumo próprio.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do

auto de exibição e apreensão de uma faca de cabo de madeira, dois estiletes e duas porções de pasta de cocaína - Num. 11453522 - Pág. 13; laudo de constatação provisória, atestando a natureza entorpecente da substância apreendida com o acusado - Num. 11453522 - Pág. 14 e

laudo toxicológico definitivo, indicando a natureza entorpecente da substância apreendida, com peso bruto de 30 gramas de cocaína e 3 gramas de peso líquido - Num. 11453516 - Pág. 8/9.

Quanto à autoria delitiva, está amplamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas policiais, responsáveis pela prisão do acusado, PM Verdem do Socorro Cabral (
Num. 11453524
a Num. 11453526), PM Silvio da Silva Gatinho (Num. 11453528 a Num. 11453532) e PM Denis Cesar Sousa da Silva (Num. 11453534 a
Num. 11453538
), todos confirmando que a droga pertencia ao acusado.

A jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL COMO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição - O in dubio pro reo é um instituto de grande valor para assegurar princípios constitucionais quando não há certeza sobre a materialidade e autoria, o que não é o caso em questão.(TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O tráfico de entorpecentes se trata de delito de ação múltipla, que prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes ou da entrega das substâncias ao destinatário para sua consumação, bastando que o agente pratique um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal como se deu na espécie. 2. As provas produzidas nos autos revelam-se suficientes para amparar a condenação do apelado pela conduta de tráfico de drogas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, considerando que o réu foi preso em local indicado como área vermelha, na posse de 14 (quatorze) porções de entorpecentes, acondicionadas em embalagens plásticas, das quais tentou se desfazer ao perceber a aproximação da guarnição policial, denotam a finalidade mercantil da atividade desenvolvida pelo agente. 3. Recurso provido, para condenar o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.(TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

Note-se que o acusado não produz qualquer prova em sentido contrário, limitando-se a afirmar em juízo que as 30 gramas de cocaína destinavam-se ao consumo, e que ele e mais duas outras pessoas estariam fumando no local (Num. 11453539 a Num. 11453543), porém a droga foi encontrada acondicionada e não foram localizados cachimbos ou outros elementos para fumá-la. O mais contraditório foi afirmar que apesar de a quantidade de droga ser elevada, somente uma das porções seria sua e a outra estaria sendo consumida por seu amigo, tendo assumido a propriedade de ambas tão somente porque foi o único preso, chamando para si a responsabilidade criminal. Versão pouco crível, portanto.

Dessa feita, entendo que laborou acertadamente o juízo
a quo
ao proferir sentença condenatória, diante da prova de autoria e materialidade delitiva dos autos, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
ou em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza da culpabilidade do agente, devendo ser mantida a condenação do apelante.

II.3 – Pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, o apelante requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois seria tão somente usuário e viciado em drogas, o que afastaria sua condição de traficante, haja vista que a droga apreendida seria por ele consumida.

Sobre o tema, imperativa a transcrição do dispositivo legal, que dispõe:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

(Grifei)

Como se vê, considerando o conteúdo despenalizador do art. 28 acima transcrito, que passou a tratar com menor rigor a situação do usuário de drogas (haja vista que sua condição denota muito mais uma questão de saúde pública do que penal em si), é necessário que se aplique o tipo penal com cautela, sendo cabível apenas quando as circunstâncias do delito evidenciarem a ausência total de situação de traficância, o que deve ser definido a partir da ponderação dos elementos indicados no §2º do dispositivo supra, sob pena de fomento à impunidade do tráfico. Óbvio que também aqui se aplica a máxima do
in dubio pro reo,
como em toda a disciplina do Direito Penal.

A análise detida dos autos indica a inaplicabilidade do tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que não somente a droga foi encontrada em poder do acusado, e em quantidade relativamente elevada (30 gramas de cocaína), mas também petrechos como estiletes e facas (Num. 11453522 - Pág. 13), em local conhecido pela alta incidência de tráfico, e ainda diante da certidão de antecedentes criminais do acusado, a indicar sua reincidência específica no crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 – processo nº 0006850-23.2016.8.14.0009 (Num. 11453517 - Pág. 14/15).

Sendo assim, com base nos critérios do art. 28, §2º da Lei de Drogas, notadamente pela quantidade de entorpecentes, aliada ao local e ainda aos antecedentes do acusado, tenho que sua conduta amolda-se ao tipo penal do art. 33 da referida lei, restando, mais uma vez, acertada a condenação, assim como a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
.

Lembro, por oportuno, que ser usuário de drogas e traficante não são condições excludentes entre si, como já há tanto reconhecido pela jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO FLAGRANTE – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – CRIME PERMANENTE
– CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO APREENDIDAS – TRÁFICO CONFIGURADO – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE USUÁRIO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0011476-59.2020.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 17.04.2021) (TJ-PR - APL: 00114765920208160019 Ponta Grossa 0011476-59.2020.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 17/04/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PLEITO PELA ABSOLVICAÇÃO ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS SUFICIENTES. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA DILIGÊNCIAS SÃO IDÔNEOS E VÃO DE ENCONTRO COM AS PROVAS PRODUZIDAS. FORAM ENCONTRADAS AS DROGAS (COCAÍNA E MACONHA) FRACIONADAS E EMBALADAS NO QUARTO DO APELANTE. BALANÇA DE PRECISÃO. ALÉM DE DINHEIRO CONTADO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.
SUBSIDIARIAMENTE PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO AO TIPO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE. NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0004791-75.2020.8.16.0103 - Lapa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 03.11.2021) (TJ-PR - APL: 00047917520208160103 Lapa 0004791-75.2020.8.16.0103 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 03/11/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2021)

(Grifei)

Destarte, mais uma vez, não assiste razão ao apelante, tendo laborado corretamente o juízo
a quo
ao condená-lo pela prática do delito de tráfico, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/05/2023